Tribunal: STF
Processo: HC 198465
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como ato coator decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 (doc. 13). 
    Em sede de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora paciente, reduzindo a pena para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como substituindo a pena pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. Artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da citada lei. Sentença condenatória. Recursos defensivos. Preliminares. Inconstitucionalidade da Súmula n. 70 do TJRJ e atipicidade da conduta. Mérito. Absolvição com fundamento na insuficiência de provas. Pedidos subsidiários. Redução das penas-base ao mínimo legal ou atenuação do quantum; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e aplicação do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. A súmula representa o entendimento pacificado por este Tribunal, sendo que o incidente de inconstitucionalidade somente pode ter como objeto leis e atos normativos. Deverá ser reconhecida a atipicidade da conduta apenas em relação à arma registrada em nome de um dos agentes, sem reflexo, porém, no cálculo da pena. Autoria e materialidade plenamente comprovadas. Conjunto probatório suficiente para amparar um juízo de condenação. Inteligência do Verbete n. 70 da Súmula do TJRJ. Dosimetria que desafia reparo. Penas-base fixadas acima do mínimo legal, que deverão ser reconduzidas ao patamar mínimo, ante a ausência de fundamentação adequada. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. O artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal apenas diz respeito à fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, não irradiando efeitos sobre a pena propriamente dita. A consideração do tempo de prisão cautelar no presente caso, nenhum reflexo causaria na fixação do regime prisional, tendo em conta que foi estabelecido o regime aberto. Provimento parcial dos recursos” (doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos contra referido acórdão foram desprovidos, em acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão unânime do Colegiado que deu parcial provimento aos apelos, tendo sido mantida a condenação dos ora embargantes pela prática do delito definido no artigo 16, caput, da lei n. 10.826/03 e reduzidas as penas. Alegação de supostas omissões quanto às teses de atipicidade da conduta; porte compartilhado de armas; absolvição por falta de provas; ocorrência de bis in idem desta ação penal com outra em trâmite e superveniência do Decreto Presidencial n. 9.785/19. Prequestionamento. Visa-se atribuir efeitos infringentes ao acórdão. Pretende-se em verdade novo julgamento de questões já decididas pelo Colegiado, quando do exame do recurso defensivo, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes. Inconformismo com a solução encontrada. Acórdão que não padece de vícios. Desprovimento dos embargos de declaração.” (doc. 14)
    Na presente impetração, a defesa sustenta que “o novo ordenamento jurídico que alterou a Lei de Armas” passou a estabelecer que “arma de fogo .40 é de uso permitido”. 
    Aduz que se trata de caso de extinção da punibilidade pela prescrição, que pode ser declarada de ofício.
    Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual teria desconsiderado o disposto do art. 5º, XL, da Constituição Federal.
    Assevera que, “considerando que o art. 14 é menos gravoso que o art. 16, sendo ambos da Lei 10.826/03” e, “diante da redação dada pelo Decreto Presidencial nº 9847/09 com base na Portaria 1.222 do Comando do Exercito Brasileiro”, restaria clara “a presença da interpretação dada ao art. 5, XL da CRFB/88”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis e, sobretudo, requer ao Culto e atualizado Ministro Relator, a concessão da ordem, em caráter liminar (Inaudita altera Pars), eis que, ictus oculi é o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sendo verificado não tratar-se de do tipo descrito no art. 16 e sim o previsto no o art.14, ambos da Lei 10.826/03, com fundamento no Decreto nº 9847/19 que incluiu a pistola .40 como de uso permitido. Seja declarado a extinção da punibilidade pela prescrição com fulcro no art. 107, inciso IV do CP, diante da presença da regulamentação prescricional descrita no art. 109, inciso IV do CP.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente